Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado tentado e posse irregular de munição de uso permitido (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 12, da Lei no 10.826/2003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada na materialidade e nos indícios de autoria; (ii) se são cabíveis as exclusões das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) se é possível absolver o réu do crime de porte ilegal de munição de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia se fundamenta na demonstração da materialidade e em indícios suficientes de autoria, de forma que as questões controvertidas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, que é o juízo natural da causa. Não é exigida prova plena nesta fase, mas mera admissibilidade da acusação.
4. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo nos elementos dos autos, que demonstram o ataque repentino, sem possibilidade de reação pela vítima e em razão de discussão banal. A exclusão de tais qualificadoras somente seria cabível se manifestamente dissociadas do acervo probatório, o que não ocorre no caso.
5. A vinculação da munição a uma arma de fogo não é requisito legal para o crime de posse ilegal (artigo 12, da Lei no 10.826/2003), sendo suficiente a posse irregular para sua consumação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, § 2o, incisos II e IV, c/c 14, inciso II; Lei no 10.826/2003, artigo 12; Código de Processo Penal, artigo 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1665480, Processo no 0732315-30.2021.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 14.02.2023, pub. 28.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1789561, Processo no 0711056-87.2023.8.07.0009, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, j. 23.11.2023, pub. 30.11.2023.